Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-16.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-16.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER EDEMAR MIGNOSSI - CPF: 395.308.761-49 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –
SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017799-16.2020.8.11.0015

APELANTE:

VAGNER EDEMAR MIGNOSSI

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VAGNER EDEMAR MIGNOSSI
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para
“
a) Declarar
a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos constantes no extrato de evento nº 44747756, vencidos no ano de 2001, em razão da ocorrência de prescrição;
b) Indeferir
os demais pedidos;
c) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência e da causalidade, deverá arcar o requerente, com o pagamento das custas processuais. Com espeque no conteúdo do art. 85, §§ 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]”
(sic)

Em suas razões recursais,
o apelante aponta o desacerto da sentença, sob o argumento de que houve cobrança coercitiva de dívida prescrita.

Diz que o próprio sítio do “Serasa Limpa Nome” configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Alega que dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial no qual constitui meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “
Limpa Nome
” do Serasa, que gera dano moral indenizável.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“
para declarar o débito prescrito inexigível

e determinar sua remoção da plataforma do SERASA LIMPA NOME e que a ré se abstenha de cobrá-lo.

Requer-se, outrossim, seja afastada a condenação a honorários sucumbenciais em

favor da ré, e que sejam fixados em favor da parte autora”
(Id 179778697).

Contrarrazões ofertadas no Id. 179776550, pugnando pela manutenção do
decisum.

A parte autora dispensada do recolhimento por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 180617650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VAGNER EDEMAR MIGNOSSI
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Após regular trâmite da demanda, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
a) Declarar
a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos constantes no extrato de evento nº 44747756, vencidos no ano de 2001, em razão da ocorrência de prescrição;
b) Indeferir
os demais pedidos;
c) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
no qual
o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja declarado o débito prescrito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito. Nesse contexto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo artigo 42 da Lei Consumerista.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
–
SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”

(N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido.”
(N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a apelada tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da parte requerente/apelante.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa “Limpa Nome” é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode a empresa credora efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no referido sistema, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Portanto, não merece prosperar a irresignação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Isso porque é entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.
A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa”

(TJ-MT - AC: 10198167320228110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável
.”
(N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
”
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, § 3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023